Tribunal: TJSP
Processo: 2005426-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – QUESTIONAMENTO QUANTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL E JURISPRUDENCIAL – TUTELA QUE OBJETIVA CUMPRIMENTO DE DEMANDA ANULATÓRIA – DESCABIDAS AS RAZÕES – DECISÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ORIENTADA AOS TERMOS A ANULATÓRIA – ADEQUAÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.